Tribunal: TJES
Processo: 5024593-68.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024593-68.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: IRANI RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL A MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. - Trata-se de remessa necessária da sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a fornecerem fórmula pediátrica enteral especial, nutricionalmente completa, a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e seletividade alimentar, representados por sua genitora. Não houve interposição de recurso voluntário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. -
A questão controvertida consiste em definir se os entes públicos possuem o dever jurídico de fornecer fórmula nutricional especial a menores com diagnóstico médico que justifique a sua prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, arts. 6º e 196) e compreende o fornecimento de insumos prescritos por profissional habilitado para garantir qualidade de vida ao paciente.
4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.
5. Comprovada a necessidade do insumo por laudos médicos, revela-se legítima a condenação ao fornecimento do suplemento alimentar, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de insumo nutricional prescrito a menores com diagnóstico médico comprovado integra o dever estatal de garantir o direito à saúde.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio de insumos médicos necessários ao tratamento de saúde, conforme previsão constitucional e entendimento pacificado na jurisprudência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2019, DJe 02.04.2019;

STJ, AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019, DJe 06.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N. 5024593-68.2022.8.08.0024
.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
DA
PRIMEIRA VARA D
E VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
.

AUTORES: STER RODRIGUES DE ARAÚJO E NICOLAS RODRIGUES DE ARAÚJO, menores representados por sua genitora IRANI RODRIGUES DO NASCIMENTO.

RÉUS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O
eminente Juiz

de Direito
da Primeira
Vara da Infância e Juventude d
e Vitória

remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
a

ação de obrigação de fazer

p
roposta
por
STER RODRIGUES DE ARAÚJO
E
NICOLAS RODRIGUES DE ARAÚJO
contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

Por meio da
respeitável sentença
a pretensão
autoral foi parcialmente acolhida para
condenar o ”Estado do Espírito Santo e o Município a fornecerem fórmula pediátrica para nutricional enteral nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, sem adição de lactose e isento de glúten”.

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou no sentido de que seja “ADMITIDA A REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER INTACTA A R. SENTENÇA” (
id 10182610
).

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há a previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Conforme mencionado na petição inicial,
os
autor
es
“são diagnosticados com Transtorno do Expecto Autista e seletividade alimentar (CID 10:F84.0 e F.85) e possuem necessidades de saúde urgentes”. Tais fatos estão comprovados pelos documentos coligidos
aos
autos, em especial pelo
s laudos médicos de ids 7857138 e 7857139
.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente” (AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02-12-2019, DJe 06-12-2019).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez